Tribunal: STF
Processo: RHC 208892
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Fabiano Rebello Viana interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que está assim ementado:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ARGUMENTOS DA IMPETRAÇÃO IDÊNTICOS AOS DO ARESP 1.769.998/RJ, JÁ JULGADO POR ESTE COLEGIADO. PREJUDICIALIDADE DO WRIT. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Quando habeas corpus e recurso especial versam sobre o mesmo tema, há entre eles relação de prejudicialidade, de modo que o julgamento de um torna prejudicado o outro. Precedentes.



    2. Embora sejam mais longas, as razões do habeas corpus basicamente reiteram os argumentos lançados às fls. 3.348-3.354 (e-STJ) do AREsp 1.769.998/RJ quanto à credibilidade das testemunhas e à alegada nulidade pela leitura do depoimento prestado em sede policial.



    3. Conforme já decidido por esta Quinta Turma, a relação de prejudicialidade existe mesmo que o recurso especial julgado antes do habeas corpus não tenha ultrapassado o juízo de admissibilidade (AgRg no HC 145.653/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 3/4/2018, DJe 13/4/2018).



    4. A declaração quanto à veracidade do depoimento de RODOLFO RODRIGUES GOMES (e-STJ, fls. 3.584-3.585), por ele assinada, não foi examinada na Corte de origem. Assim, sua apreciação direta neste STJ configuraria indevida supressão de instância.



    5. Agravo regimental desprovido. 



    (HC 673.096, ministro Ribeiro Dantas)



    Pretende, em síntese, que o Superior Tribunal de Justiça aprecie o mérito do habeas corpus lá impetrado.



    O Ministério Público Federal emitiu pronunciamento pelo não conhecimento do recurso, assim ementado:



    Direito processual penal. Recurso em habeas corpus. Homicídio qualificado. Decisão dos jurados contrária à prova dos autos. Matéria já apreciada pelo STF nos autos do ARE 1323816/RJ. 1. A condenação penal imposta ao réu já transitou em julgado, razão pela qual eventual reforma da sentença deve ser requerida pelas vias processuais próprias – no caso a revisão criminal. 2. Além disso, ausente flagrante ilegalidade a justificar eventual concessão de habeas corpus de ofício. 3. Pelo não conhecimento do RHC e, se conhecido, pelo seu desprovimento. 



    É o relatório. 



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente. 



    De início, observo que, conforme consulta ao portal eletrônico do Supremo (ARE 1.323.816), a decisão condenatória do recorrente transitou em julgado em 8 de junho de 2021.



    Ainda, como se sabe, o Supremo consagrou jurisprudência no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. São ilustrativos dessa óptica o HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; o HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; o HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; o HC 177.098, ministro Luiz Fux; o HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; o HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia; o RHC 181.896-AgR, ministro Edson Fachin; e o RHC 187.135 AgR, ministro Ricardo Lewandowski, de cuja ementa destaco o trecho a seguir:



    III – A condenação ora questionada transitou em julgado. Com efeito, esta Suprema Corte admite impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se dá na espécie.



    Na espécie, não verifico ilegalidade evidente a autorizar a superação desse consagrado entendimento.



    Para além disso, observo, no que toca à suposta ocorrência de negativa de prestação jurisdicional, que o julgador não possui o dever de se manifestar sobre cada um dos argumentos aduzidos pela parte, sendo-lhe devido tão somente trazer fundamentos suficientes a evidenciar os motivos que formaram a sua convicção.



    No caso, o Superior Tribunal de Justiça julgou prejudicado o HC 673.096, “em virtude do julgamento do AREsp 1.769.998/RJ”.



    Nesse contexto, esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão (AI-QO-RG 791.292, ministro Gilmar Mendes, Tema 339).



    No caso em apreço, resta resguardado o art. 93, IX, da Constituição Federal, pois a decisão atacada encontra-se suficientemente fundamentada, embora contrária ao interesse da parte recorrente, tendo demonstrado que a controvérsia suscitada tratava-se, sobretudo, de reiteração argumentativa anteriormente submetida à apreciação por aquela Corte Superior.



    Tal conclusão atrai a orientação geral a que aludi primeiramente, no sentido da existência do óbice da decisão condenatória transitada em julgado.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao presente recurso ordinário.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 23 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator